Tribunal: TCU
Processo: 032.713/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15469/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto os atos de interesse das sras. Cláudia Maria Gonçalves Preza e Luana Lima Riba Andrieto Fernandes: 1. Processo TC- Processo 032.713/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cláudia Maria Gonçalves Preza (XXX.676.711-XX); Luana Lima Riba Andrieto Fernandes (XXX.364.497-XX); Luana Paula Nogueira de Araújo Brandão (XXX.266.864-XX); Pioter Antonito Gomes Ferreira (XXX.269.644-XX); Willian Ricardo Camarco da Silva (XXX.016.661-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que examine a legalidade da acumulação de cargos por parte das sras. Cláudia Maria Gonçalves Preza e Luana Lima Riba Andrieto Fernandes.